Tribunal: TJSP
Processo: 1066765-10.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final.

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1066765-10.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargado
MARCO ANTONIO SARTORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1066765-10.2019.8.26.0053/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.813
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1066765-10.2019.8.26.0053/
50001
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.813)
Embargante:
São Paulo Previdência - Spprev
Embargado:
Marco Antônio Sartori
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA.
-
A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o
recurso aclaratório.
-
“É incabível, nos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual
já
houve
pronunciamento,
com
inversão,
em
consequência, do resultado final. Nesse caso, há
alteração substancial do julgado, o que foge ao
disposto no artigo 535 e incisos do CPC” (ED no
REsp 44.500, j. 24-6-2003).
Rejeição dos embargos declaratórios.
RELATÓRIO:
1.
São Paulo Previdência - Spprev opôs embargos de
declaração contra o acórdão que negou provimento à
remessa necessária e ao seu apelo, mantendo a r.
sentença que reconheceu o direito do ora embargado à

ED 1066765-10.2019.8.26.0053/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.813
3
aposentadoria
com
paridade
e
integralidade
remuneratórias.
Vislumbra omisso o acórdão hostilizado quanto ao
exame do feito sob a ótica das normas inscritas no art.
40, §§ 1o, 3o e 17, e 201 da Constituição federal, e na Lei
n. 10.887/2004 (de 18-6).
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
O acórdão vergastado reiterou o entendimento do
M. Juízo a quo, tratando dos temas da paridade e
integralidade remuneratórias, mencionando de forma
expressa as normas invocadas.
3.
Verifica-se, assim, que a apontada omissão veicula
tão somente a discordância dos embargantes com a
solução adotada por esta Câmara ao julgar o feito, não
ficando autorizada a oposição de embargos declarativos
apenas pela falta de resignação da parte com o decidido,
uma vez que, nesse caso, inexiste o vício propiciador de
reparo por essa via recursal.
“Não
se
revelam
cabíveis
os
embargos
de
declaração quando a parte recorrente
pretexto
de
esclarecer
uma
inexistente
situação
de
obscuridade, omissão ou
vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e
de, assim, viabilizar um indevido reexame da
causa” (ED na QO no AgR na Petição 1.886 -STF).

ED 1066765-10.2019.8.26.0053/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.813
4
“Voltados os embargos declaratórios ao simples
rejulgamento de certa matéria e inexistente no
acórdão proferido qualquer dos vícios que os
respaldam
contradição e

impõe-se o desprovimento.” (ED no AgR no RE
284.235 -STF).
“Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure conseqüência inarredável da
sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado.” (ED no AgR no RE
463.810 -STF).
4.
Desse
modo,
o
entendimento
desfiado
pelo
acórdão objeto não se mostra omisso, tampouco afronta
as normas inscritas no art. 40, §§ 1o, 3o e 17, e 201 da
Cf-88, e na Lei n. 10.887/2004, ausentes, pois, defeitos a
ensejar recurso declarativo, cuja função própria é a de
aclarar obscuridades do dictum do acórdão, ferir questões suscitadas que, indevidamente, se hajam
marginado, e retificar contradições internas da sentença
hostilizada
contudo, supostos dissensos entre o
que entendeu o acórdão e o que, na óptica da defesa,
deveria ter concluído seja a partir da prova produzida,
seja a contar de teses jurídicas, sendo o caso de rejeitar
a impugnação aclaratória.
DO EXPOSTO, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos
de
declaração
opostos
por
São
Paulo
Previdência -Spprev
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de

ED 1066765-10.2019.8.26.0053/50000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.813
5
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP